Tribunal: TJSP
Processo: 2278907-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Bloqueio eletrônico de valores. Determinação de comprovação pormenorizada de pagamentos e repasses efetuados envolvendo quantias levantadas em inventário. Decisão acertada. Agravante é representante da inventariante do espólio que figura como executado. Dúvida acerca da origem dos valores bloqueados em nome do recorrente, haja vista o

Ementa:
Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Bloqueio eletrônico de valores. Determinação de comprovação pormenorizada de pagamentos e repasses efetuados envolvendo quantias levantadas em inventário. Decisão acertada. Agravante é representante da inventariante do espólio que figura como executado. Dúvida acerca da origem dos valores bloqueados em nome do recorrente, haja vista o levantamento ocorrido no inventário, sem efetiva prova de utilização para pagamento de dívidas do espólio. Cautela do juízo 'a quo' deve prevalecer. Efetividade da tutela jurisdicional levada em consideração. Agravo desprovido.